Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714001-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do cumprimento de sentença 0707975-62.2020.8.07.0001 iniciado por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S (agravada), deferido o pedido de levantamento de depósito pela ora agravada, nos seguintes termos: “Considerando o trânsito em julgado do AGI n. 0737513-91.2020.8.07.0000 (ID 117638775), conforme determinado pela decisão de ID 83490026, DEFIRO o pedido de ID 118073695. EXPEÇA-SE ofício para transferência da quantia de R$ 35.347,40, mais seus respectivos acréscimos legais, a ser retirada do depósito de ID 79256451, para a conta indicada pelo exequente ADVOCACIA LYCURGO LEITE ao ID 118073695, por se tratar de verba honorária. Consigno que eventual custo da operação poderá ser deduzido pela instituição financeira do valor a ser recebido. Com o recebimento da quantia, manifeste-se o exequente ADVOCACIA LYCURGO LEITE em termos de quitação.( )” – ID 119742548 dos autos originários. Opostos embargos de declaração por CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (ID 120996482 na origem), decisão integrativa no seguinte teor: “Dispõe o embargante que a decisão contém omissão, razão pela qual requer seja pontualmente apreciados suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de seus argumentos. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do decisum, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. ( )” – ID 121029467 na origem. Nas razões recursais (ID 34981356), CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL suscita preliminar de nulidade, afirmando que “a decisão referida acabou sendo proferida sem a indicação de fundamento jurídico, fato que desafia o art. 489 II do CPC” (ID 34981356, p. 11). No mérito, alega que “em fase de cognição vigorou a liminar para manutenção de pagamento de complemento de provento de 1999 até 2010, conforme o STJ”; no entanto, a ora agravante poderia “cobrar os valores então pagos entre 2010 a 2016 e pelo fato do depósito judicial realizado ter abarcado lapso temporal que acaba o referido período, a decisão em curso deve ser revolvida” (ID 34981356, pp. 6 e 9). Sustenta que “o E. Colegiado deve analisar o presente caso pelo prisma dos entendimentos do STJ, assim, além do cumprimento movido pela ora AGRAVANTE abarcar o período de vigência da liminar (1999 a 2010), os pagamentos realizados entre 2010 até 2016 também são devidos, de modo que a sucumbência então fixada deve ser ilidida” (ID 34981356, p. 11). Requer, ao final: “( ) a) seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a r. decisão ora agravada, a fim de que haja a manutenção do valor depositado em juízo em conta judicial vinculada; b) Que seja deferido o efeito suspensivo para ilidir a efetividade do Ofício de transferência de valores (ID n. 119990329; ( )” – ID 34981356, pp. 14-15. Preparo regular (IDs 34982913-14). Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, deferimento o levantamento de valores pela exequente/agravada); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme relatado, os agravantes suscitam preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação por não indicação dos fundamentos jurídicos. Nenhuma razão. Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação que melhor se coaduna ao dispositivo legal supracitado é no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89) No caso, o Juízo a quo analisou as questões pertinentes à possibilidade de levantamento de valores pela exequente, ora agravada, considerando o trânsito em julgado de agravo anterior no qual se discutia a questão da verba honorária e condicionava o levantamento ao pagamento de caução. Questão resolvida, deferido o pedido da parte exequente. Fundamentação suficiente, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, acolhida a impugnação apresentada pela exequente ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S, representando o executado OSVALDO DE ALMEIDA RESENDE. Apurado excesso de execução, fixados honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido e definido que o “período deverá abarcar, tão somente, o lapso temporal de eficácia da liminar da cautelar, ou seja, o período que medeia 08.03.1999 a 29.09.2010, porquanto foi neste período que vigeu a tutela cautelar” (ID 65274517). Contra referida decisão, CERES interpôs o agravo de instrumento 0737513-91.2020.8.07.0000, Relator designado o Desembargador Angelo Passareli. ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S iniciou o cumprimento provisório da verba honorária; a executada CERES apresentou impugnação e realizou o depósito judicial do valor cobrado, sustentando a impossibilidade de levantamento da verba pela exequente em razão de pendência de julgamento do AGI 0737513-91.2020.8.07.0000. E sobreveio a decisão que delimitou o tema: “( ) visto que houve depósito suficiente para a garantia do juízo, a suspensão do cumprimento de sentença movido por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S S em face de CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, até o trânsito em julgado do agravo, é medida que se impõe, pois, considerando a monta do valor devido, entendo temerária a liberação em favor do credor, tendo em vista o risco de grave dano. Assim, CONDICIONO o levantamento à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do agravo. Quanto aos valores devidos, importante ressaltar o seguinte trecho da decisão de ID 67317903: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada e DEFIRO, em parte, o pedido da impugnação, RECONHEÇO excesso no cumprimento e DELIMITO a obrigação de restituição dos valores ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) até a data da oferta da impugnação, porquanto esta ocorreu antes da intimação formal do devedor (comparecimento espontâneo). A partir desta data o saldo devedor deverá ser acrescido unicamente pela SELIC. CONDENO a parte impugnada/exequente ao pagamento da quantia de 10% a título de honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial da impugnação, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Os honorários deverão incidir sobre o proveito econômico obtido, conforme acima descrito. O valor pretendido originariamente pela CERES era de R$ 742.402,22, conforme planilha de ID 72942713. Após a delimitação feita pela decisão, a obrigação de restituição passou a abranger apenas os períodos de 08.03.1999 a 29.09.2010. Com essa delimitação, o valor devido passou a ser de R$ 388.928,16, conforme disposto na mesma planilha. Assim, o proveito econômico obtido é a diferença entre o que se pretendia (R$ 742.402,22) e o que foi efetivamente obtido (R$ 388.928,16), que resulta em R$ 353.474,06. Ou seja, o valor devido a título de honorários sucumbenciais é de 10% sobre R$ 353.474,06, que resulta em R$ 35.347,40, o qual fixo como valor devido. Dessa forma, o prosseguimento do cumprimento de sentença movido por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S em face de CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL deverá aguardar o julgamento do AGI 0737513-91.2020.8.07.0000.” – ID 83490026 na origem. Interposto agravo de instrumento contra referida decisão (AGI 0709194-79.2021.8.07.0000, Relatoria do Des. Angelo Passareli), recurso desprovido à unanimidade, preclusão máxima operada 17/9/2021, conforme consulta processual. O cumprimento de sentença prosseguiu. E a exequente ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S requereu o levantamento dos valores depositados (ID 118073695); a executada CERES se opôs (ID 118769841). Sobreveio então a decisão ora agravada, pela qual deferido o levantamento do depósito judicial requerido pela exequente ADVOCACIA LYCURGO. Nesta sede, a agravante CERES insurge-se contra tal decisão, alegando em suma que “o E. Colegiado deve analisar o presente caso pelo prisma dos entendimentos do STJ, assim, além do cumprimento movido pela ora AGRAVANTE abarcar o período de vigência da liminar (1999 a 2010), os pagamentos realizados entre 2010 até 2016 também são devidos, de modo que a sucumbência então fixada deve ser ilidida” (ID 34981356, p. 11). Nenhuma razão. Isso porque, como visto nas decisões anteriores acima transcritas — e que foram objeto dos AGIs 0737513-91.2020.8.07.0000 e 0709194-79.2021.8.07.0000, ambos com trânsito em julgado — a questão temporal já foi delimitada (“períodos de 08.03.1999 a 29.09.2010”), inviável a rediscussão pretendida pela agravante (condicionar o levantamento dos valores depositados a eventual discussão de “pagamentos realizados entre 2010 até 2016”). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO. VALOR. RISCO DE DANO. INCERTA REPARAÇÃO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que examinou o pedido liminar. 2. A execução provisória de sentença de verba honorária, que, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil é verba de natureza alimentar, entretanto, as hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do mesmo diploma legal, devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente. 3. Não se identifica qualquer perigo de dano em se aguardar o trânsito em julgado dos embargos de declaração, a fim de autorizar o levantamento dos valores, mormente quando os embargos de declaração visam a redução da condenação dos honorários de sucumbência que se pretende levantar. 4. Caso o exequente não queira aguardar o trânsito em julgado para o levantamento da quantia, deverá prestar caução idônea para tanto. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1400216, 07264339620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PLANILHA ADMITIDA POR AMBAS AS PARTES. CAPUT DO ART. 524 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. LIBERAÇÃO DE IMPORTÂNCIA. POSSIBILIDADE COM O TRÂNSITO EM JULGADO. ACERTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não se identifica na espécie violação ao previsto no caput do art. 524 do CPC, pois ambas as partes se referenciaram na mesma planilha já existente nos autos quando dos debates sobre os valores devidos, de forma que a aludida memória de cálculo atende à formalidade prevista no aludido artigo de lei. 2 - Uma vez que, segundo o art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, inexiste impedimento à prática de atos executivos e até mesmo expropriatórios mesmo quando tenha sido manejada impugnação ao cumprimento de sentença, bem assim diante do fato de que o levantamento da importância atinente aos honorários foi condicionada à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do Agravo em que se discute o excesso de execução, a decisão hostilizada compatibiliza-se com a legalidade, não comportando modificação. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1359013, 07095091020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, nesta sede e em juízo de cognição sumária, aparência do bom direito que se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora